Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INTERNET BANDA LARGA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes (ID 26008401), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O primeiro autor narrou haver contratado serviço de internet banda larga com a empresa ré, que foi interrompido no período de 03/01 a 21/01/2021 sem justo motivo. Apontaram os demandantes que o serviço tinha natureza essencial, uma vez que era utilizado pelos autores como ferramenta de trabalho. Argumentaram que a interrupção do serviço prejudicou seus ofícios e a situação gerou prejuízo imaterial. Requereram a reparação por dano moral e a rescisão do contrato de internet sem a cobrança de multas.
3. Trata-se recurso (ID 2182232) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços, independente da cobrança de multa de fidelização e condenar a empresa ré a pagar aos autores a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, sendo o valor de R$1.000,00 (um mil reais) para cada requerente.
5. Nas razões recursais, sustentam que a jurisprudência deste Tribunal arbitra costumeiramente o valor mínimo de R$ 2.000,00 à título de danos morais, para cada requerente, quando a interrupção do serviço é superior a quinze dias, e que a sentença recorrida divergiu deste entendimento. Alegam serem professores e que a falha na prestação do serviço prejudicou de forma reflexa seus alunos, uma vez que tiveram que reagendar as aulas. Apontam que um dos requerentes se viu impossibilitado de participar de um concurso de música. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Assim, conclui-se que o valor arbitrado de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada requerente, é suficiente a compensar os dissabores experimentados, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
10. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.